Tribunal: TJMT
Processo: 0003828-82.2016.8.11.0059
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003828-82.2016.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KISMAGNO MENDES SANTOS - CPF: 004.712.731-71 (APELANTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4507-15 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CONFRESA - MT - CNPJ: 05.422.576/0001-60 (APELADO), DIANATAN FERREIRA JORGE - CPF: 862.605.291-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
AQUISIÇÃO DE COTAS DE ASSOCIAÇÃO – AABB - AUSÊNCIA DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA -
DESCUMPRIMENTO

CONTRATUAL EVIDENCIADO
–
RESTITUIÇÃO
DOS
VALORES
PAGOS –
REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez descumprido o pacto firmado entre as partes, impõe-se a
restituição
das parcelas pagas pela parte que deu causa a rescisão
contratual
e o retorno ao
status quo ante.

Os dissabores tidos com o
descumprimento

contratual
não são suficientes para caracterizar abalo moral ou na honra, posto que caracterizam relações meramente obrigacionais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0003828-82.2016.8.11.0059

APELANTES:

KISMAGNO MENDES SANTOS

APELADOS:

BANCO DO BRASIL S.A. e ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL - CONFRESA- MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KISMAGNO MENDES SANTOS
, contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT,
Dra.
Janaína Cristina de Almeida
,
lançada nos autos da ação de indenização por danos morais c/c repetição de indébito ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A. e ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL - CONFRESA- MT
, que julgou improcedente a pretensão autoral, bem como condenou o requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja execução tornou suspensa devido a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que na data de 11/12/2014 adquiriu cotas de associado
o junto à AABB na sede do Banco do Brasil em Confresa-MT, no valor total de R$l.440,00 (mil quatrocentos e quarenta reais),
sob a promessa de que seriam feitas diversas benfeitorias no

clube social.

Informa que não foram feitas as benfeitorias prometidas no catálogo, não tendo ocorrido nenhum tipo de alteração ou construção no local para que o clube ao menos se assemelhasse ao que havia sido apresentado na propaganda, motivo pela entende ter sido enganosa.

Defende que esta conduta enseja no mínimo na devolução do valor investido pelo recorrente em decorrência do serviço não prestado.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para que as apeladas sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$20.000,00 (vinte e mil reais), bem como à restituição dos valores pagos pela parte apelante pela aquisição do título (R$1.440,00 - mil quatrocentos e quarenta reais) com o devido acréscimo de juros e correção monetária. (Id 117596583 – págs. 145 a 160)

Contrarrazões ofertadas no Id 117596583 – págs. 167 a 178.

Parte autora possui justiça gratuita deferida nestes autos. (Id 118027972)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
KISMAGNO MENDES SANTOS
ajuizou ação de indenização por danos morais c/c repetição de indébito em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
e da
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL - CONFRESA- MT
, onde o autor alega em sua peça de ingresso, ter sido vítima de propaganda enganosa promovida pelos requeridos, uma vez que na data de 11/12/2014 adquiriu na agência do Banco do Brasil de Confresa-MT, cotas de associado junto à AABB, no valor de R$1.440,00 (mil quatrocentos e quarenta reais), sob a promessa de que seriam feitas diversas benfeitorias no clube social.

Afirma que, conquanto tenha realizado o pagamento nos termos convencionados, não foram realizadas as obras de melhoramentos prometidas ou qualquer alteração/construção no clube por parte da associação requerida.

Sustenta, ainda, que os requeridos não justificaram o descumprimento das obrigações pactuadas, razão pela qual propôs a presente demanda, pugnando pela condenação dos réus ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, bem como a devolução em dobro do valor pago pela aquisição das cotas, totalizando a quantia de R$2.880,00 (dois mil, oitocentos e oitenta reais.

Após regular processamento do feito, a
Magistrada
julgou improcedente a pretensão autoral, bem como condenou o requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja execução tornou suspensa devido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, no qual se insurge o apelante, pugnando pela reforma da sentença.

Pois bem.
Compulsando os autos, verifica-se que o autor, ora apelante, adquiriu cotas da associação para gozo/utilização do clube social no valor de
R$1.440,00 (mil quatrocentos e quarenta reais),
consoante documento acostado no Id
117596582 – pág. 29.

Consta ainda, dos panfletos de Id 117596582 – págs. 22 a 27, várias promessas de que seriam feitas diversas benfeitorias no clube social
, mas, na realidade, o serviço daquilo prometido não foi adequadamente prestado pelos requeridos, conforme o acervo fotográfico juntado pelo autor no Id
117596582 – págs. 32 a 51, de modo que não houve a contraprestação por parte da associação.

Aliás, a togada sentenciante ressaltou que

“Citada, a requerida AABB apresentou contestação, rebatendo “in totum” os argumentos ventilados pelo autor na inicial.
Esclarecendo, na oportunidade, que a associação passou por diversos contratempos na diretoria, que culminaram no fechamento do clube em fevereiro de 2016.
Verberou que, diante da problemática, os associados foram convocados para reunião, ocasião em que tomaram conhecimento da situação vivenciada pela associação. Revelou que, na reunião, restou pactuado que os associados promoveriam o pagamento de taxa mensal a fim de que a associação pudesse se reerguer, de forma que o clube foi reaberto em outubro de 2016”
(sic)

Todavia, a situação exposta em regra configura apenas
descumprimento

contratual
, resolvendo com a restituição do montante estabelecido contratualmente de forma simples, visto que
a jurisprudência desta Corte, assim como do STJ, é pacífica no sentido de que para que a repetição do indébito seja restituída em dobro, necessário se faz a demonstração da má-fé do credor, confira:

”PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SFH. CDC. APLICAÇÃO. IMPERTINÊNCIA.
REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA
. TABELA PRICE, SEGURO, PRESTAÇÕES E SALDO DEVEDOR. SÚMULA N. 7/STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PES E CES. FUNDAMENTO INATACADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, não basta o reconhecimento de que o contrato está submetido ao CDC para ter por abusivas as cláusulas pactuadas. A incidência da legislação consumerista não altera o desfecho conferido ao caso.
2. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor, consoante o entendimento desta Corte. Na presente causa, não ficou evidenciada a má-fé.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 5. Quanto à Tabela Price, Prestações, Saldo Devedor e Seguro, o recurso pede o afastamento das Súmulas n. 5 e 7 do STJ com base em argumentação genérica, sem apontar, com clareza e objetividade, qual o equívoco na aplicação dos referidos óbices. Por outro lado, omite-se de impugnar a conclusão relacionada à consonância do acórdão com o entendimento jurisprudencial desta Corte, no que diz respeito ao Plano de Equivalência Salarial e ao Coeficiente de Equiparação Salarial. Subsistem os fundamentos que deixaram de ser adequadamente impugnados. 6. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ AgInt no REsp 1502471/RS, MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento 29/10/2019, DJE 05/11/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, I, DO CPC – FRAUDE EVIDENCIADA –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL, QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido, em observância à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”
(TJ-MT 10040211920198110013 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2021)

No caso em análise, em que pese caracterizado a falha na prestação do serviço, a devolução dos valores pagos deverá se dar na
forma simples
, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.

Sobre a matéria, importante registrar que em recente decisão monocrática no RAC no.
0002961-89.2016.8.11.0059
, de Relatoria da
Desa.
Marilsen Andrade Addario
, seguiu o mesmo entendimento em caso
totalmente idêntico
a dos autos.

Por outro lado, com relação ao
dano moral
, nos
termos da jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento
contratual
, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o dano
moral
.

Desse modo, não havendo a demonstração efetiva de abalo íntimo sofrido, deve ser mantida a sentença neste ponto.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA.
DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES
. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o dano moral. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ - AgInt no REsp: 1932682 RJ 2021/0109604-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de
condenar solidariamente os requeridos na devolução das parcelas já pagas a título de cotas, de forma simples
, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a ser apurado em liquidação de sentença.

Por conseguinte, redistribuo a verba honorária, tal como fixada na sentença, na forma do art. 86,
caput
, do CPC, ante a sucumbência recíproca, ficando ambas as partes responsáveis pelo pagamento dos honorários advocatícios, consignando que em relação à parte autora deverá ser observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022